Tribunal: TJSP
Processo: 1011062-37.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Apelante que sustenta aplicação de índices de correção anual em desacordo com o contratado. Prova pericial que se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia. Laudo pericial que conferirá a segurança necessária ao julgamento do feito. Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Apelante que sustenta aplicação de índices de correção anual em desacordo com o contratado. Prova pericial que se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia. Laudo pericial que conferirá a segurança necessária ao julgamento do feito. Necessidade de realização de prova configurado. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.